Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-82.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007314-82.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[41.141.464 RAMON HONDA SILVA - CNPJ: 41.141.464/0001-03 (EMBARGADO), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ROUBO DE SEMIRREBOQUES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE FRANQUIA E CONSECTÁRIOS LEGAIS. PERDA TOTAL. INAPLICABILIDADE DA FRANQUIA CONTRATUAL. LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE Companhia de Seguros em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da seguradora e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização securitária decorrente do roubo de dois semirreboques, afastando a tese de fraude, reconhecendo a inaplicabilidade da cláusula de franquia em hipótese de perda total e fixando os consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024 e o Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a incidência da cláusula de franquia prevista nas apólices securitárias, mesmo diante de expressa previsão contratual; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.368 do STJ no tocante aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revelando mera pretensão de rediscussão da controvérsia já apreciada pelo órgão colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à cláusula de franquia, consignando que sua incidência se restringe às hipóteses de perda parcial do bem segurado. O roubo dos semirreboques configura perda total, circunstância que afasta a exigibilidade da franquia contratual.

5. A interpretação adotada observa o disposto no art. 423 do CC, segundo o qual as cláusulas limitativas em contratos de adesão devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, vedando-se ampliação interpretativa restritiva em prejuízo do segurado.

6. Também não se verifica omissão quanto aos consectários legais, porquanto o acórdão definiu expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até 30.08.2024, aplicando, a partir de então, a sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da Taxa Legal correspondente à SELIC deduzida do IPCA, cumulada com atualização monetária pelo IPCA, em conformidade com o princípio tempus regit actum e com o Tema 1.368 do STJ.

7. O inconformismo da embargante quanto à modulação dos consectários legais não traduz vício integrativo, mas irresignação com a solução jurídica adotada, circunstância insuficiente para justificar o acolhimento dos aclaratórios.

8. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a indicação expressa e numérica de cada preceito para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. A cláusula de franquia prevista em contrato de seguro não incide nas hipóteses de perda total decorrente de roubo do bem segurado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já apreciada pelo órgão julgador. 3. A aplicação da sistemática de consectários legais prevista na Lei nº 14.905/2024 deve observar o princípio tempus regit actum.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 423; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO AUTO/RE

Companhia de Seguros
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que manteve integralmente a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária, com o objetivo de sanar supostas omissões no julgado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nos embargos de declaração apresentados sob o ID 363575386, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de dedução da franquia contratual. Argumenta que o acórdão embargado partiu da premissa equivocada de inexistência de previsão expressa acerca da franquia, quando, segundo afirma, as apólices juntadas aos autos pelo próprio segurado conteriam previsão detalhada sobre sua incidência no risco contratado.

Aduz, ainda, que a parte embargada teria reconhecido ciência da cláusula contratual ao reproduzir o respectivo trecho na petição inicial, razão pela qual a ausência de abatimento da franquia implicaria violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, bem como enriquecimento sem causa do segurado, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Além disso, aponta omissão quanto à forma de atualização das verbas condenatórias. Defende que, à luz da Lei nº 14.905/2024 e do recente julgamento do Tema 1.368 pelo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária pelo IPCA deve incidir apenas até o termo inicial da mora, passando-se, a partir de então, à aplicação exclusiva da Taxa Legal — correspondente à taxa SELIC deduzida do IPCA — tanto a título de juros moratórios quanto de correção monetária.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para determinar o abatimento da franquia contratual e adequar os consectários legais, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 364726370, o embargado RAMON HONDA SILVA sustenta que o acórdão enfrentou, de forma exaustiva e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma que a seguradora pretende apenas rediscutir o mérito da causa em razão de seu inconformismo com o resultado do julgamento, atribuindo aos embargos nítido caráter infringente. Defende, ainda, que a interpretação conferida à cláusula de franquia mostra-se correta, diante da ausência de previsão expressa para incidência em hipótese de perda total decorrente de roubo, bem como que os consectários legais foram fixados em estrita observância à legislação vigente.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração e a condenação da embargante ao pagamento de multa por oposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO AUTO/RE

Companhia de Seguros
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que manteve integralmente a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária, com o objetivo de sanar supostas omissões no julgado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, pois manejado dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, e preenche os requisitos de legitimidade e adequação.

O acórdão embargado manteve a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente do roubo de dois semirreboques. Na ocasião, o colegiado afastou a tese de fraude por ausência de prova robusta, bem como rejeitou a incidência de cláusula de franquia por se tratar de perda total, estabelecendo, por fim, a incidência dos consectários legais em observância à Lei nº 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, consigno que as condições para o acolhimento das teses recursais não se fazem presentes, uma vez que a pretensão da embargante revela nítido propósito de rediscussão da matéria fática e jurídica já exaurida no julgamento colegiado.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à incidência da cláusula de franquia, ao argumento de que haveria previsão expressa nas apólices de IDs 350657358 e 350657359. Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, fundamentada e suficientemente analítica, consignando que a cláusula de franquia, nos exatos termos em que pactuada, restringe-se às hipóteses de perda parcial do bem segurado.

Na sistemática do contrato de seguro, o roubo do bem, circunstância que implica sua privação absoluta e definitiva, configura hipótese de perda total, situação que afasta a incidência da franquia contratual.

Nesse contexto, a interpretação adotada por esta Relatoria, em consonância com o disposto no art. 423 do Código Civil, afasta a ampliação interpretativa de cláusula limitativa em prejuízo do aderente, especialmente em contratos de adesão.

Assim, o simples fato de a embargante transcrever trechos das apólices contendo valores de franquia não altera a conclusão jurídica firmada no acórdão, porquanto a exigibilidade da referida cláusula pressupõe a reparação de danos parciais, e não a reposição integral do bem em decorrência de subtração criminosa.

Outrossim, no tocante à alegada omissão relativa aos consectários legais e à aplicação da Lei nº 14.905/2024, bem como do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão embargado também apreciou expressamente a matéria.

Com efeito, restou consignado que os consectários legais foram fixados em observância ao princípio
tempus regit actum
, estabelecendo-se a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC até 30 de agosto de 2024, passando, a partir de então, a incidir a sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024, com aplicação da Taxa Legal — correspondente à SELIC deduzida do IPCA — cumulada com atualização monetária pelo IPCA.

Desse modo, a pretensão da embargante de aplicar a Taxa SELIC de forma exclusiva a todo o período, ou de alterar a modulação expressamente definida no acórdão, revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada por este Colegiado, pretensão incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Nesse cenário, é pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a se manifestar individualmente acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se satisfeito com o efetivo enfrentamento da matéria jurídica debatida, sendo desnecessária a indicação expressa e numérica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado pelas partes.

A insistência da embargante em rediscutir matéria amplamente apreciada no acórdão evidencia o caráter nitidamente infringente do recurso, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Portanto, verifica-se que a embargante se utiliza dos aclaratórios como verdadeiro sucedâneo recursal, buscando rediscutir questões já decididas e em relação às quais restou sucumbente, providência vedada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado. Ademais, a reiteração de teses já expressamente enfrentadas, mediante a atribuição artificial de vícios inexistentes ao julgado, mostra-se incompatível com os deveres de lealdade processual e boa-fé objetiva que devem orientar a atuação das partes no processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026